Tribunal: TJES
Processo: 0018828-42.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018828-42.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: COBRA ENGENHARIA LTDA e outros

APELANTE: ANA ANGELICA DAS CHAGAS AZEVEDO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL
e do consumidor
. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA)

DIAS CORRIDOS. RESPONSABILIDADE DA
S
FORNECEDORA
S
. ÔNUS DE ARCAR COM A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.
CLÁUSULA PENAL.
DÉBITOS CONDOMINIAIS.
DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

I.
Nos termos da
compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo 966
, a data de entrega do imóvel deve ser estabelecida de forma clara, expressa, inteligível, e definida, não podendo estar vinculada à concessão do financiamento.

I
I. Diante de tal cenário e com alicerce no artigo 47, do CDC, não há como prevalecer a vinculação da data da entrega do imóvel à concessão do financiamento bancário prevista no Contrato de Promessa de Compra e Venda,
notadamente por existir
expressa menção, no mesmo instrumento, da data da entrega do empreendimento como sendo JANEIRO/2013 (31.01.2013), prazo certo e redigido de forma “clara, expressa, inteligível, e definida”, do qual teve ciência
a parte
consumidor
a
desde o início das negociações.

III.
Reputa-se válida a
cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
corridos
estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor.
Posicionamento jurisprudencial que precede
o artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18.

IV
.
Nestes termos, acrescida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos ao prazo contratual previsto para a entrega do imóvel
(31.01.2013)
, reconhece-se a mora da
fornecedora no período de 3
1
.07.
2013
a
24.10.2016
, data de entrega das chaves da unidade imobiliária.

V. O e. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

V
I
. Constatado o atraso na obra e sendo este imputado à
s
fornecedora
s
, dever
ão estas
arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira enquanto perdurar a mora. Precedentes.

V
II
.
C
om fulcro na compreensão firmada pelo
e.
Superior Tribunal de Justiça,
no Tema 971,
acertada a inversão d
a
cláusula penal
prevista no instrumento contratual
em benefício do consumidor
em razão do atraso na entrega do imóvel.

V
III.
S
em razão a
s
apelante
s
ao insurgir
em
-se perante a condenação de reembolso das taxas condominiais comprovadamente pagas pela consumidora antes da entrega das chaves, porquanto tal ônus é de sua
s
responsabilidade
s
, nos termos do artigo 1.345, do CC/02, vez que exerce
ram
a posse, gozo e fruição exclusivas do imóvel, sendo patente a relação jurídica de direito material com o Condomínio.

I
X.

N
o concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico.

X
.
Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do atraso na entrega da unidade imobiliária,
a consumidora, hipossuficiente, foi surpreendida com o crescente ônus financeiro da avença, sobretudo ao ver-se
diante de dívida impagável
,
desequilibrando-a
f
inanceiramente,
além de afetar
negativamente
seu
planejamento familiar
e sua
saúde emocional,
tudo isso cumulado ao
descaso da
s
fornecedora
s
em solucionar
em
ou mesmo colaborar
em
para reduzir o prejuízo imposto à consumidora
em decorrência
da
notória
falha da prestação do
s
serviço
s
,
eventos que
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

XI
.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018828-42.2016.8.08.0048

APELANTES: COBRA ENGENHARIA LTDA e VISTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADA
: ANA ANGELICA DAS CHAGAS AZEVEDO

JUÍZA: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por COBRA ENGENHARIA LTDA e VISTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ANA ANGELICA DAS CHAGAS AZEVEDO contra COBRA ENGENHARIA LTDA e VISTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autora
para: “
RATIFICAR a liminar em seu tempo deferida (fls. 91/92); CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de eventuais valores vencidos e comprovadamente pagos pela requerente a título de taxa de evolução da obra após findo o prazo para sua conclusão (30/07/2013)
(...);
CONDENAR as Rés, solidariamente, ao reembolso de taxas condominiais comprovadamente pagas pela requerente antes da entrega das chaves (24/10/2016), na forma simples, com juros da citação e correção monetária do desembolso; CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de multa de 0,5% por mês de atraso sobre o valor do imóvel estabelecido no contrato, no período compreendido, a partir do vencimento do prazo de tolerância em 30/07/2013 a 24/10/2016, data da efetiva entrega das chaves,
(...);
CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”,
oportunidade em que, diante da sucumbência
recíproca,
condenou
as partes
às
custas e honorários advocatícios,
fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação,
“
Na seguinte proporção: A requerente: 20%. As requeridas: 80%, ressalvando contudo que a exigibilidade da autora fica suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 92-verso).
”

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição, pois “
a autora, ora apelada, não pugnou pela condenação das rés ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento), pelo contrário, pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel ou ao pagamento do valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o efetivo cumprimento das obrigações.
”

No mérito, sustentou a ausência de atraso na entrega da obra, uma vez que, “
nos moldes da Cláusula 6 (seis) do contrato de Compra e Venda, o prazo previsto para conclusão da obra do empreendimento em que se encontra a unidade adquirida pela demandante, ora apelada, é de 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de financiamento bancário junto ao agente financeiro (...) sendo que ainda estava previsto o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
” (fls. 230/232).

Por fim,
asseverou a
ausência de previsão legal para a
inversão da
cláusula penal
de 0,5% (meio por cento) pactuada em desfavor do consumidor;
ser
devido
o pagamento dos
“
juros de obra”,

de responsabilidade do adquirente, em favor da
instituição financeira, até a expedição do habite-se
;
serem as
cotas condominiais referentes ao período compreendido entre o habite-se (05.11.2013) e a entrega das chaves (24.10.2016) de responsabilidade exclusiva da promitente compradora;
inexistirem danos morais e, alternativamente, pugnou pela redução em atenção à razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição,
na medida em que o pedido de condenação da
s
apelante
s
ao pagamento de multa por atraso na entrega do imóvel restou expressamente formulado na exordial.

Note-se que embora
a demandante
tenha requerido a
fixação de multa de “
1% (um por cento) ao mês sobre o valor do contrato (...), desde quando deveria ter procedido a entrega das chaves até a efetiva entrega da posse do imóvel
” (fl. 23),
por
certo que a parcial procedência deste pedido
pelo Juízo
a quo
,

ao deferir percentual inferior
, a saber, 0,5% (meio por cento), não implica, evidentemente, em julgamento
extra petita
.

Fixadas estas premissas, prescreve o
artigo 43-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13786/18, que “
A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
”

Mister salientar
que a compreensão jurisprudencial afeta à fluência em dias corridos
antecede a alteração legislativa
supracitada,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE.
LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS.
JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1.
Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.
6.
Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7.
Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF.
8.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ
; REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
(...)
3. - A cláusula de tolerância no atraso da entrega do imóvel, em contrato de promessa de compra e venda, é reputada válida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça entendimento no sentido da
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965) (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11-09-2018, DJe 17-09-2018).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 024130417249, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Compulsando os autos, verifico que a demandante/apelada, visando alcançar o sonho da casa própria, pactuou, em
05.11.2010
, com as empresas rés/apelantes, pelo valor de R$ 104.121,00 (cento e quatro mil, cento e vinte e um reais), Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do apartamento 502, da Torre 03 Ilhas (torre 01) e vaga de garagem nº 100, do Condomínio Clube Vista do Atlântico, localizado no bairro Jardim Botânico, Serra/ES.

Para tanto, ajustou-se que deveria realizar o pagamento de um sinal, mensais, intermediárias e o restante, a saber, R$ 82.668,51 (oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), mediante financiamento com instituição financeira.

Dito isso, extrai-se da Cláusula Sexta do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda em debate, a previsão de que a entrega da obra ocorreria,
a princípio
, em
JANEIRO/2013
, podendo, contudo, ser
fixada em

24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro
,
in verbis
:

Entrega: 01/2013 (JANEIRO/2013) * O (A) O PROMITENTE COMPRADOR (A) declara ter conhecimento de que a data de entrega de chaves retro mencionada é estimativa e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.
Prevalecerá como data de entrega de chaves, para quaisquer fins de direito, 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro.
”

Mas não é só. Previu-se, ainda, a possibilidade de nova prorrogação, por até 180 (cento e oitenta) dias corridos, independentemente do prazo supracitado.

Vejamos:

6. Cláusula Sexta: Da entrega e imissão na posse. (...) deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento, independentemente do prazo acima previsto, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias corridos. Na superveniência de caso fortuito ou força maior, (...) esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado.

Por sua vez, no âmbito do contrato de financiamento entabulado com a CEF na data de 30.05.2011, constou que o prazo para a conclusão das obras seria de 25 (vinte e cinco) meses.

Diante de tal cenário, e certo de que “
O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 996, determinou que a data de entrega do imóvel deve ser estabelecida de forma clara, expressa, inteligível, e definida, não podendo estar vinculado a concessão do financiamento
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0017832-55.2016.8.08.0012, Relator Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Feb/2024),
de pronto afirmo pela abusividade da previsão contida no Contrato de Promessa de Compra e Venda para entrega do imóvel, eis que, como visto, vinculou a data da entrega do imóvel à concessão do financiamento bancário.

Irretocável a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
ao aduzir que, “
se o contrato não contém prazo para a assinatura do financiamento, justamente porque depende de ato a cargo do agente financeiro, sobre o qual o comprador não tem ingerência, a cláusula que assim estipula equivale à ausência de prazo para cumprimento da obrigação da construtora, que consiste na entrega do imóvel. Assim fica claro que tal cláusula coloca o consumidor em manifesta desvantagem, razão pela qual deve ser reputada nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Ademais, a cláusula contratual não pode ser interpretada de forma a estabelecer prazo indefinido para a ré realizar a entrega das unidades.
”

E mais, a nossa jurisprudência enuncia, ainda, que, “
Nos termos do REsp 1.729.593 (Tema 996), mesmo que tenha sido pactuado com o agente financeiro um prazo de entrega diverso, este somente tem efeito para regular as relações do financiamento, devendo prevalecer como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre adquirente e vendedora
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0020534-71.2016.8.08.0012, Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Jan/2024).

No mesmo sentido:

“
(...) O prazo para a conclusão da obra constante do contrato de financiamento não interfere no prazo estipulado no instrumento de compra e venda firmado entre o consumidor-adquirente e a vendedora, já que se destina exclusivamente ao repasse de recursos financeiros à incorporadora por parte do agente financeiro”. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0020013-52.2015.8.08.0048, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023).

Nesse diapasão e com alicerce no artigo 47, do CDC, segundo o qual “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”,
não há como prevalecer
o prazo de
24
(
vinte e quatro
) meses previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda,
haja vista subsistir expressa menção, na
mesma
Cláusula Sexta, da data da entrega do empreendimento como sendo
JANEIRO/2013
(31.01.2013)
, sendo este prazo certo e redigido de forma “
clara, expressa, inteligível, e definida
”, do qual teve ciência o consumidor desde o início das negociações.

Acresça-se a tal intelecção a compreensão de que “
Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0016823-58.2016.8.08.0012, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2023), motivo pelo qual, justamente pela previsão expressa no Contrato entabulado entre os ora ligantes, deve ser acrescido a tal prazo o de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias.

Destarte, na concretude do caso, acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos ao prazo inicialmente estabelecido, 31.01.2013, tem-se como termo final para a entrega do imóvel a data de
30.07.2013
.

Consequentemente, tendo a efetiva entrega das chaves ocorrido apenas em
24.10.2016
, ou seja, 03 (três) anos e 87 (oitenta e sete) dias após o termo final, não há como afastar a inadimplência contratual da fornecedora/construtora.

Mister consignar,
obiter dictum
, que, embora as demandadas/apelantes aleguem que o habite-se foi expedido em 05.11.2013, isto é, 98 (noventa e oito) dias após a data limite para a entrega da obra (30.07.2013), não há comprovação alguma nesse sentido.

No que se refere à cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” do adquirente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade desta após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (
STJ
; REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

C
umpre notar que “
A taxa de evolução de obra ou juros de obra compreende o ônus do adquirente de imóvel na planta de remunerar a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, em razão do empréstimo concedido, no período da construção do imóvel até a conclusão da obra
” (
TJES
; Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0033, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020).

Relevante contextualizar que
, no caso concreto, a autora não pretende a anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra, o que atrairia a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a demanda, mas a mera abstenção da cobrança pela ré/
apelante
, assim como a restituição dos valores despendidos, em razão do atraso na conclusão do imóvel,
circunstância que
implica na
legitimidade passiva
ad causam

das demandadas/apelantes
e na acertada condenação
destas
ao ressarcimento das cobranças sofridas pela consumidora em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Nesse sentido, posicionou-se o e. STJ nos precedentes a seguir transcritos, ao reconhecer ser devida a restituição, pela construtora, dos juros de obra após a caracterização de sua mora,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ATRASO DEMONSTRADO COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. A restituição dos juros de obra durante a mora da recorrente, ou seja, a partir do momento previsto para entrega do imóvel, está em harmonia com o entendimento deste Tribunal, ensejando novamente o texto da Súmula 83/STJ no tocante a essa questão.
5. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1863187/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Nesse passo
,
apresentando-se escorreita
a conclusão sentencial afeta ao reconhecimento da
mora da
s
fornecedora
s
/
apelante
s
no período compreendido entre 3
1
.07.20
13

e
24.10.2016
,
sobressai-
se

a ilegalidade da cobrança, em detrimento da consumidora, da taxa de juros de obra, uma vez que esta decorre,
exclusivamente,
da mora da
s
fornecedora
s
em
realizar
em
a efetiva entrega do empreendimento
até
o termo final (
30.07.2013
)
.

Diante disso, constatado o atraso na obra e sendo este imputado à
s
fornecedora
s
, dever
ão
esta
s
arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira
enquanto perdurar
em
a
s
sua
s
mora
s
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Este Egrégio Sodalício, ao julgar recursos semelhantes, entendeu que descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).
2. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002867, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Diante deste panorama,
com fulcro na compreensão firmada pelo e. STJ, no
Tema 971
,
acertada a inversão d
a
cláusula penal
prevista no instrumento contratual
em benefício do consumidor
em razão do atraso na entrega do imóvel.

Confira-se, por oportuno, a Tese firmada no Tema Repetitivo 971: “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
”

Logo, mantém-se a condenação ao pagamento de multa equivalente a 0,5% (meio por cento), por mês de atraso, sobre o valor do imóvel estabelecido no contrato, no período compreendido, a partir do vencimento do prazo de tolerância, a abranger o período entre 31.07.2013 a 24.10.2016, data da efetiva entrega das chaves.

N
em se diga que o atraso da entrega das chaves justificar-se-ia
pela exceção de contrato não cumprido amparada no
inadimplemento da consumidora/demandante,
uma vez
que não há especificação,
indicação,
quiçá prova, do suposto débito que teria obstado a entrega das chaves.

Tal fato, aliás, também não passou desapercebido pelo Juízo
a quo
, ao consignar em sentença que “
as Rés sequer souberam precisar com exatidão o valor do suposto débito,
se resumindo apenas a afirmação de que ‘(...) hoje é credora dos mesmos, tentando várias vezes um parcelamento longo a fim de receber os poucos mais de R$4.000,00 devidos pela autora
(...)’ – fl. 110. (grifei). Ora, certamente cabia às demandadas comunicarem formalmente a parte autora na hipótese de eventual pendência financeira, esclarecendo a origem do débito, acompanhado da documentação pertinente,
o que não foi feito nem em sede de audiência no PROCON, tampouco, nos presentes autos.
”

Note-se, ademais, ter a demandante sido inclusive chamada pela construtora para efetuar o pagamento da taxa de “entrega de chaves”, diligência que, apesar de prontamente cumprida, não acarretou na entrega das chaves do imóvel motivada na suposta pendência de débitos em aberto, os quais, repise-se, sequer são indicados pelas fornecedoras.

Novamente sem razão as apelantes ao insurgirem-se perante a condenação de reembolso das taxas condominiais comprovadamente pagas pela consumidora antes da entrega das chaves (24.10.2016), porquanto tal ônus é de suas responsabilidades, nos termos do artigo 1.345, do CC/02, vez que exerceram a posse, gozo e fruição exclusivas do imóvel, sendo patente a relação jurídica de direito material com o Condomínio.

Registre-se, outrossim, que, nos termos da jurisprudência do e. STJ, “
‘
o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora
’ (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020)
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.924.382/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

N
o concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que o inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente nos casos em que a parte autora limita-se a consignar, genericamente, frustração por ver-se impedida de residir no imóvel idealizado.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. In casu, a decisão atacada deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora agravada, para reformar o v. acórdão recorrido, porque fundamentou a ocorrência dos danos morais pelo mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. 3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1376022/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019)

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ROMPIMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ART 51, IV, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (...)
3. A moderna jurisprudência firmada no âmbito da Terceira Turma desta Corte é no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores.
4. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
(...) (
STJ
; AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do
excessivo
atraso na entrega da unidade imobiliária
ter perdurado por 03 (três) anos e 87 (oitenta e sete) dias
,
a consumidora, hipossuficiente, foi surpreendida com o crescente ônus financeiro da avença, sobretudo ao ver-se obrigada ao indevido pagamento dos juros de evolução de obra durante o período d
a
mora da
s
fornecedora
s
,
o que
a
desequilibrou f
inanceiramente.

Necessário acrescentar, ainda, que a indevida retenção da entrega das chaves como meio de cobrança de débito inexistente e não especificado, levou a
consumidora
a passar por grande dificuldade financeira, pois viu-se obrigada a arcar com cobrança da taxa condominial antes mesmo da entrega das chaves,
além dos custos com a moradia que residiu durante o imbróglio
.

N
ão suficiente, mister pontuar o descaso da
s
fornecedora
s
em solucionar
em
ou mesmo colaborar
em
para reduzir o prejuízo imposto à consumidora durante o atraso da obra, tornando o sonho da casa própria verdadeiro martírio, afetando negativamente o planejamento familiar, financeiro e a saúde emocional da demandante,
a qual viu a situação de ilegalidade perpetuar-se mesmo após de recorrer ao PROCON.

Tal situação
gerou inegável perda de
tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela
s
apelante
s
, cuja
s
conduta
s
abusiva
s
enseja
m
na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso, “
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequaçã
o, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
; REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à autora
em virtude da
notória
falha da prestação dos serviços
contratados
,
ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto
d
o inadimplemento e do descaso
proporcionad
os
pela
s

fornecedora
s
,
correndo o risco de
perder a quantia já paga
,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantenho o
quantum
indenizatório no valor de
R$
5
.000
,00
(
cinco

mil
reais
)
,
porquanto impassível de majoração em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
,
sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
a
s
fornecedor
a
s
,
tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso
de apelação cível, oportunidade em que reformo
ex officio
a sentença para fixar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim,
diante do desprovimento recursal, majoro a verba honorária sucumbencial
devida pelas rés/apelantes para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do
CPC/15.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
ex officio,
reformar a sentença para fixar a incidência, sobre o quantum indenizatório devido a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Por fim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.